Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706564-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: S.R.B.S. Agravada: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.R.B.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0701763-60.2023.8.07.0020, assim redigida: “De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do VII, do art. 9° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Anote-se. Por se tratar de incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. De mais a mais, trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para que a ré seja compelida a fornecer tratamento multidisciplinar consistente em terapia ABA, cinco vezes na semana, 20 horas semanais; fonoaudiologia ABA, duas vezes na semana, 10 horas semanais; terapia ocupacional com especialista em integração sensorial, duas vezes na semana; fisioterapia respiratória, três vezes na semana, e acompanhante terapêutico escolar, cinco vezes na semana, mantendo-se, preferencialmente as profissionais que já atendem o requerente, conforme prescrição médica. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44022906), em síntese, que necessita de autorização e respectivo custeio de terapias destinadas ao tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) associado a “altas habilidades”. Afirma que a recorrida deve custear o tratamento indicado, tendo em vista que está abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assevera que diante da solicitação de custeio do tratamento indicado a sociedade anônima recorrida se limitou a informar a existência de 2 (duas) clínicas credenciadas, sem especificar a disponibilidade de vagas para a efetivação do atendimento. Verbera que entrou em contato com as duas clínicas indicadas pela agravada, tendo sido informada da inexistência de vagas disponíveis. Sustenta que ao informar a administradora do plano de saúde a respeito da indisponibilidade de vagas, não obteve nenhum encaminhamento alternativo para a efetivação do tratamento indicado, o que corresponderia a negativa de custeio. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida que autorize e promova o respectivo custeio das sessões de terapias especificadas no laudo médico, destinadas ao tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) associado a “altas habilidades”, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar à recorrida que autorize e promova o respectivo custeio de sessões de terapias destinadas ao tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) associado a “altas habilidades”. Os planos de assistência à saúde estão subordinados às normas editadas e à fiscalização exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.656/1998. De acordo com a regra prevista no art. 4o da Resolução no 566/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: a) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou b) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, em caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, “o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes”. No caso em análise a agravante assevera que não há indisponibilidade de prestador do serviço demandado, tendo em vista que ao entrar em contato com as duas clínicas indicadas pela agravada, foi informada a respeito da indisponibilidade temporária de vagas. As imagens fotográficas de diálogos mantidos por meio de aplicativo de mensagens referidas no Id. 148199634 e no Id. 148199635 dos autos do processo de origem indicam que, a despeito da recorrida ter informado a existência de 2 (duas) clínicas que oferecem profissionais especializados, integrantes de sua rede credenciada, o tratamento indicado pelo profissional médico que atende a recorrente não foi iniciado em razão da inexistência de vagas disponíveis. Diante desse contexto deve ser determinado o custeio do tratamento indicado em instituição não integrante da rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução no 566/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Convém ressaltar que os laudos e relatórios médicos coligidos aos autos do processo de origem (Id. 148199629, Id. 148199630 e Id. 148199631) evidenciam que a criança “necessita concomitantemente de acompanhamento neurológico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo”, de modo que “os acompanhamentos deverão ser feitos de forma intensiva enquanto perdurarem os sintomas, não podendo haver interrupção do tratamento sob o risco de regressão do quadro”. A demora no início do tratamento, portanto, é notoriamente prejudicial ao seu quadro de saúde. A respeito do tema convém atentar-se ainda para as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. DOCUMENTO ANEXO. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALIDADE. REQUISITOS. CLÁUSULA NULA 1. Hipótese de reconhecimento de coparticipação de segurado em plano de saúde após o 30o (trigésimo) dia de internação para tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada pela seguradora. 2. O estabelecido entre autor e réu consiste em relação de consumo, pois as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, nos termos do art. 4o da Resolução no 259/2011 da ANS. 4. A previsão contratual do regime de coparticipação até o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), após 30 dias de internação, não é situação que limita o tempo de internação, mas viabiliza o equilíbrio financeiro da relação contratual e a continuidade de prestação do serviço e evita que os planos de saúde sejam demasiadamente onerados. Ocorre que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas de forma clara e em destaque, permitindo a imediata compreensão de seu sentido (art. 54, § 4°, do CDC). 5. No caso dos autos, observe-se que a cláusula restritiva foi estabelecida em documento anexo ao contrato de adesão e não foi redigida em destaque e de forma clara ao consumidor. 5.1. Convém destacar ainda que, por se tratar de contrato de adesão, a indicação da cláusula restritiva a instrumento anexo ao contrato dificulta a imediata e fácil compreensão da limitação pelo consumidor, de forma contrária ao previsto no art. 54, § 4o, do CDC. 5.2. Assim, a cláusula que estipula a coparticipação de segurado de plano de saúde após 30 (trinta) dias de internação não redigida de forma clara e em destaque, deve ser considerada abusiva e, consequentemente, nula. 6. Em relação à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é importante esclarecer que a recusa de cobertura deve ser analisada diante da constatação de ter ocorrido, ou não, com fundamento em cláusula contratual. 6.1. No caso, ainda que as cláusulas contratuais tenham sido declaradas nulas, a apelante demonstrou haver previsão que limitava o tempo de internação, bem como a sua responsabilidade no regime de coparticipação. 6.2. Assim, constatando-se que a pretensão do autor somente foi reconhecida por força de interpretação judicial de cláusulas contratuais, e, diante da inexistência de comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da parte, a recusa manifestada pela operadora do plano de saúde em custear integralmente o procedimento não constitui circunstância apta a caracterizar danos morais passíveis de indenização. 7. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1202251, 07126841420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DOS MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO GRAVE QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICIA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica. 2. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso. 3. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 4. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada comorbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 5. A impossibilidade de realização do procedimento em ambulatório, por inexistência ou indisponibilidade de clínica ou profissional de saúde na rede credenciada, atrai a aplicação da RN no. 259/2011 - ANS. Enquanto perdurar essa situação, caberá ao plano de saúde custear a despesa em clínica particular ou o deslocamento do beneficiário junto à estabelecimento ou profissional de saúde de sua rede, mas situação em municípios limítrofes. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1610562, 07147176920218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. METODOLOGIA ABA. AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE CREDENCIADA. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. RN/ANS 428/2017 E 465/2021. POSSIBILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA RN 469/2021. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo(s) especialista(s) que vier(em) a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, não afastando, pois, a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo profissional aos seus beneficiários. Existindo expressa manifestação médica quanto à necessidade da terapêutica indicada, não é conferido à Ré a faculdade de deixar de fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito à infante, sem interrupções. 4 - Não havendo, como atestado em perícia judicial, na rede referenciada do plano de saúde, profissional e/ou clínica com especialização, compreendida como pós-graduação em sentido lato ou estrito, em metodologia ABA para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista - TEA, conforme exigido para a aplicação do método, e contemplando a doença cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao reembolso integral das despesas relativas ao tratamento realizado fora da cadeia conveniada. 5 - Embora a limitação da quantidade de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional destinadas ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista, como previsto nas Resoluções Normativas 428/2017 e 465/2021 (esta última até 11/07/2021) da ANS, seja reiteradamente considerada abusiva pela jurisprudência, não se pode olvidar a finalidade dos normativos de prevenir eventuais abusos, preservando o equilíbrio atuarial do plano de saúde e o atendimento adequado e equânime da universalidade de beneficiários, sem privilégios de uns sobre outros e prejuízos à manutenção da higidez econômica e capacidade de atendimento e pagamento do plano de saúde. 6 – ‘A estipulação de coparticipação nessas situações se revela necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2o, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes’ REsp 1679190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 7 - As consultas/sessões que ultrapassarem os limites previstos na RN 428/2017 e 465/2021 (esta última em sua redação original até 11/07/2021) deverão ser suportadas tanto pela Ré quanto pela Autora, em regime de coparticipação de 50% (cinquenta por cento), aplicando-se, por analogia, o que ocorre nas hipóteses de internação psiquiátrica (artigos 16, VIII, da Lei no 9.656/1998; 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/1998 e 22, II, da RN ANS no 387/2015). 8 - A limitação do número sessões e a necessidade de coparticipação da Segurada, todavia, somente serão válidas e aplicáveis até a vigência da RN/ANS n. 469/2021, que passou a estabelecer a oferta ilimitada de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista - TEA, não havendo mais de se falar em limitação de tais sessões a partir de 12/07/2021. 9 - O termo inicial dos juros de mora sobre a importância a ser ressarcida corresponde à data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1410392, 07339502320198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento indicado pode ocasionar piora no quadro de saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade anônima agravada que promova o custeio do tratamento indicado, mesmo que seja em instituição não integrante de sua rede credenciada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator